Tribunal: TCU
Processo: 002.847/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em contrato de comodato de terreno destinado a estacionamento rotativo de caminhões no porto de Santos/SP, em contrato de parceria público-privada para construção e operação da ligação rodoviária (túnel imerso) entre as margens do Porto Organizado de Santos e em contrato transitório para a exploração de área em Santos, na região do Saboó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades em contratos da Autoridade Portuária de Santos S.A., em especial a contratação direta da Fundação Carlos Alberto Vanzolini para produzir estudos relativos à obra do túnel de ligação submersa entre Santos e Guarujá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inc. III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. reconhecer a perda de objeto em relação às possíveis irregularidades em contrato de comodato de terreno para estacionamento celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. e a empresa Tebas Imobiliária e Participações; 9.3. determinar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, a realização de diligência à Autoridade Portuária de Santos para coleta de documentação comprobatória dos termos finais do Contrato-SPA 194/2023, inclusive termo de rescisão, para que se confirme não ter havido dispêndio de recursos públicos no aludido ajuste e se obtenha outras informações julgadas pertinentes pela unidade instrutora para a perfeita elucidação final dos autos; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acompanhada das peças 4, 26, 55 e 70; 9.5. dar ciência desta decisão à Autoridade Portuária de Santos, à Fundação Carlos Alberto Vanzolini e ao representante.